Tribunal: TJSP
Processo: 0007643-14.2012.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Parcelamento irregular do solo. Imóvel rural para fins urbanos. Chácaras ou sítios de recreio. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Matéria relativa à regularidade de loteamento. Incidência do artigo 3o, I, I.12, da Resolução no 623/2013, com alteração decorrente da Resolução no 785/2017. Apelação distribuída depois de modificada a competência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Parcelamento irregular do solo. Imóvel rural para fins urbanos. Chácaras ou sítios de recreio. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Matéria relativa à regularidade de loteamento. Incidência do artigo 3o, I, I.12, da Resolução no 623/2013, com alteração decorrente da Resolução no 785/2017. Apelação distribuída depois de modificada a competência pela referida Resolução. Incompetência desta Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220
Registro: 2020.0000931650
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007643-14.2012.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ARISTIDES
GUIMARÃES, GALVÃO & FILHOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C
LTDA, SEBASTIÃO DOS SANTOS QUEIROZ, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
QUEIROZ, ANTONIO SÉRGIO PFLEGER DE ALMEIDA, LUIZA GAMA LELIS
FILHA, HENRIQUE DA SILVA PASSOS JUNIOR, EDINALDO SOARES DOS
SANTOS, ANTONIA FERNANDES DE SOUZA SOARES, MARILENE GALVÃO
FILIPPO FERNANDES, MARIA DE LOURDES ZAPELAO SPINELLI, BENEDITO
FABIO SPINELLI, ARLENE RAMOS BONIFACIO, JOSE ANTONIO BONIFACIO
FILHO, EROS DOMINGOS CÂNDIDO DA SILVA, SANDRA LUZIA BENTO DA
SILVA, OREL DOMINGUES CÂNDIDO DA SILVA, MARIA MADALENA DA
SILVA, FRANCISCO ADSON DA SILVA MATOS, MARIA RAIMUNDA PEREIRA
MATOS, JOSÉ DELFIN FILHO, MARIA CÉLIA BISSACO DELFIN, IDALGINO
ALVES DE ANDRADE, GENI DUTRA DOS SANTOS, JOSÉ EDIRLEI FIGUEIRA,
ANDREA DA CRUZ, JOSÉ EDMILSON FIGUEIRA, ADRIANO JOSÉ DE ANDRADE,
REGINALDO MARTINS DE ANDRADE, MARCIA CRISTINA ANDRADE,
SILMARA MARTINS DE ANDRADE e RICARDO BENEDITO MARTINS DE
ANDRADE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220
Voto no 2162
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Guaratinguetá - 3a Vara
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Aristides Guimarães, Galvão & Filhos Empreendimentos e Participações
S/c Ltda, Sebastião dos Santos Queiroz, Maria Aparecida de Oliveira Queiroz,
Antonio Sérgio Pfleger de Almeida, Luiza Gama Lelis Filha, Henrique da Silva
Passos Junior, Edinaldo Soares dos Santos, Antonia Fernandes de Souza Soares,
Marilene Galvão Filippo Fernandes, Maria de Lourdes Zapelao Spinelli, Benedito
Fabio Spinelli, Arlene Ramos Bonifacio, Jose Antonio Bonifacio Filho, Eros
Domingos Cândido da Silva, Sandra Luzia Bento da Silva, Orel Domingues Cândido
da Silva, Maria Madalena da Silva, Francisco Adson da Silva Matos, Maria
Raimunda Pereira Matos, José Delfin Filho, Maria Célia Bissaco Delfin, Idalgino
Alves de Andrade, Geni Dutra dos Santos, José Edirlei Figueira, Andrea da Cruz,
José Edmilson Figueira, Adriano José de Andrade, Reginaldo Martins de Andrade,
Marcia Cristina Andrade, Silmara Martins de Andrade e Ricardo Benedito Martins
de Andrade
Juiz: Arion Silva Guimarães.
APELAÇÃO. Ação civil pública. Parcelamento irregular do solo.
Imóvel rural para fins urbanos. Chácaras ou sítios de recreio. Sentença
de improcedência. Inconformismo da parte autora. Matéria relativa à
regularidade de loteamento. Incidência do artigo 3o, I, I.12, da
Resolução no 623/2013, com alteração decorrente da Resolução no
785/2017. Apelação distribuída depois de modificada a competência
pela referida Resolução. Incompetência desta Subseção de Direito
Privado. Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 745/747, que julgou
improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que é possível que as
irregularidades do loteamento possam ser sanadas ao se considerar a ocupação consolidada
do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220

A parte autora, ora apelante, sustenta que há nulidade dos negócios
jurídicos envolvendo o fracionamento do solo, que deu origem ao loteamento irregular em
discussão, pois decorrente de fraude à Lei no 6.766/79. Afirma que não é admissível a
regularização do parcelamento do solo em área rural, já que a Lei no 13.465/17 trata de
núcleos urbanos. Aduz que admitir como possível a regularização de área rural viola a
obrigação de planejamento urbanístico, que contém regras definidas para a expansão
urbana. Recurso regularmente processado, isento de preparo, sem
contrarrazões (fl. 766), e com parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça opinando
pelo provimento do recurso (fls. 775/789).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos da causa de pedir, a parte apelante sustenta que se trata de
loteamento clandestino destinado a fins urbanos, porém localizado em zona rural, e
existente há mais de duas décadas.
O Ministério Público destaca que há graves violações das exigências
impostas ao regular parcelamento do solo, já que seu fracionamento se deu sem projeto,
aprovações e licenças prévias dos órgãos públicos, e sem qualquer infraestrutura básica a
autorizar o empreendimento imobiliário.
Nesse contexto, a parte apelante pleiteia (i) o reconhecimento de
nulidade das alienações fraudulentas das frações ideais, pois na prática houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220
comercialização de lotes individualizados, e cancelamento dos registros imobiliários; (ii) o
registro na matrícula informando a existência da presente ação; (iii) a condenação dos
proprietários, possuidores e detentores na obrigação de não mais comercializarem seus
respectivos lotes ou mesmo novos fracionamentos e (iv) a fixação de placas no local,
informando a existência da ação e a respectiva ilegalidade do parcelamento do solo, para
impedir novas alienações da terra fracionada.
A matéria debatida não se insere na competência da Subseção de
Direito Privado I, e sim da competência de Direito Público, como resultado do advento da
Resolução no 785/2017, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal.
Assim, a Câmara de Direito Público passou a ser competente para
dirimir conflitos envolvendo a regularidade de loteamento, em substituição à competência
que era da Subseção de Direito Privado.
O Órgão Especial deste Tribunal, ao dirimir conflitos de competência
envolvendo a regularização fundiária, pacificou entendimento de que o termo a ser
considerado não é o da distribuição da ação, e sim da entrada do recurso junto ao Tribunal:
“Ausência de discussão em torno de questões exclusivamente privadas,
ligadas ao direito de consumidores, não obstante a autorização municipal
exija igualmente o cumprimento de normas de ordem privada e pública,
ligadas ao parcelamento do solo Regramento novo, expedido pelo Órgão
Especial, a ser levado em consideração Resolução no 785, de 1o de agosto
de 2017, que, alterando o disposto nos artigos 3o, inciso I.12, e 5o, I.21, da
Resolução no 623/2013, agora atribui à Seção de Direito Público a
competência para julgar ações que tais Ressalva, porém, de que a norma
modificadora se aplica apenas aos processos distribuídos, no Tribunal, "a
partir de sua vigência" Normas das Resoluções 623 e 785 que regulam a
competência interna das Seções do Tribunal, de sorte que a distribuição a
que esta aludem é a havida em segunda instância, não a da causa, em
primeiro grau” (Conflito de Competência no 0009753-83.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220
Relator. Desembargador João Carlos Saletti, julgado em 17.6.2020).
“De se ressaltar que, a distribuição dos autos perante esta Instância
Recursal ocorreu em 23 de julho de 2018 (fls. 618), ou seja, quando já
estava em vigor a regra supra (art. 3o, I, item I.12 da Resolução no
623/2013), com a redação determinada pela Resolução no 785/2017, a qual
teve sua vigência iniciada a partir de 1o de agosto de 2017, nos termos de
seu art. 9o.
Nesse limite, a cognição do recurso encontra-se inserida no âmbito da
competência da Seção de Direito Público, conforme já decidiu,
recentemente (julgamento em 12 de junho de 2019), este Col. Órgão
Especial, ao analisar caso semelhante, in verbis: (...)
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o conflito, com o reconhecimento da
competência da Colenda 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça/SP - Câmara suscitada - para conhecer e julgar da apelação
interposta.” (Conflito de Competência no 0016064-27.2019.8.26.0000,
Relator Desembargador Elcio Trujillo, julgado em 16.10.2019).
“Conflito de competência. Ação civil pública fundada em parcelamento
clandestino do solo e venda de lotes. Loteamento irregular. Resolução no
623/13, artigo 5o, inciso I.21, em vigor à época da distribuição do recurso
em Segunda Instância. Entendimento fixado recentemente por este Colendo
Órgão Especial. Inaplicabilidade da Resolução no 785/17. Aplicação aos
feitos distribuídos após sua entrada em vigor (artigo 9o). Regramento
anterior deve prevalecer no presente caso. Questões ligadas ao meio
ambiente tratadas apenas de maneira reflexa, a afastar a competência da
Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Precedentes deste C. Órgão
Especial. Suscitação procedente. Competência da 2a Câmara da Seção de
Direito Privado.” (Conflito de Competência no 0033643-85.2019.8.26.0000,
Relator Desembargador Péricles Piza, julgado em 6.11.2019).
E ainda: Conflito de Competência no 0018523-65.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220
Órgão Especial, Relator Desembargador Jacob Valente, julgado em 5.8.2020; Conflito de
Competência no 0007732-37.2020.8.26.0000, Órgão Especial, Relator Desembargador
Xavier
de
Aquino,
julgado
em
11.3.2020;
Conflito
de
Competência
no
0041289-49.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Ferraz de Arruda, julgado em
11.12.2019; Conflito de Competência no 0022307-84.2019.8.26.0000, Órgão Especial,
Relatora Desembargadora Cristina Zucchi, julgado em 14.8.2019; e Conflito de
Competência no 0035462-91.2018.8.26.0000, Órgão Especial, Relator Desembargador
Moacir Peres, julgado em 28.11.2018.
Este entendimento é adotado por órgão fracionário:
“APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de sentença. Loteamento irregular.
Incidente extinto, por falta de interesse processual (Art. 485, VI, CPC).
Inconformismo da municipalidade. Ação relativa à regularização do
loteamento que diz respeito justamente à cumprimento de atos
administrativos de regularização. Controvérsia que se enquadra na
competência da Seção de Direito Público. Observância do disposto no item
1.12, da Resolução 623/2013, recentemente alterada pela Resolução no
785/2017, vigente a partir de 02.08.2017. Distribuição livre a esta Câmara
em 16/05/2018, após a entrada em vigor de referida alteração. Apelação
NÃO CONHECIDA, com determinação de redistribuição.” (Apelação no
0004578-68.2017.8.26.0597, 6a Câmara de Direito Privado-TJSP, Relator
Desembargador Rodolfo Pellizari, julgado em 18.9.2020).
“COMPETÊNCIA Pleito que versa sobre loteamento irregular, com lotes
já comercializados, com interferência clara no sistema viário público e na
infraestrutura urbana básica, culminando em discussão pública acerca de
direito urbanístico, não se tratando apenas de direito privado Incidência
do art. 3o, I.12, da Resolução no 623/2013
Aplicação do texto da
Resolução no 785/2017 aos recursos distribuídos após a sua vigência,
conforme o seu art. 9o, devendo ser considerada a data da distribuição do
recurso em segunda instância e não a do processo em primeira instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220
Regra de organização interna de recursos
Precedentes do C. Órgão
Especial Direito ambiental que se apresenta somente de maneira reflexa,
sem atrair a competência das respectivas câmaras reservadas

Competência preferencial da Seção de Direito Público Conflito negativo
de competência suscitado.” (Apelação no 1000892-77.2015.8.26.0514, 2a
Câmara de Direito Privado-TJSP, Relator Desembargador Alvaro Passos,
julgado em 22.4.2020).
“Artigo 9o da Resolução no 785/2017 que, ao determinar a aplicação de
suas disposições "aos feitos distribuídos a partir de sua vigência", merece
interpretação que fixe como critério não a data do ajuizamento da ação,
mas sim a data da entrada do recurso neste Egrégio Tribunal Precedentes
Feito que deu entrada neste Egrégio Tribunal em 05.10.2018 e foi
livremente distribuído à Colenda 6a Câmara de Direito Público em
08.10.2018, datas posteriores à entrada em vigor da Resolução no 785/2017
(02.08.2017) Processo que deve retornar àquela Colenda Câmara, eis
que proferida tão-só decisão monocrática pelo Relator, e não examinada a
questão pela Colenda Turma Julgadora, que poderá, se caso, suscitar
conflito de competência. Não se conhece do recurso, com determinação de
remessa.” (Apelação no 1007417-13.2016.8.26.0297, 1a Câmara de Direito
Privado-TJSP, Relator Desembargador Christine Santini, julgado em
13.8.2019).
No caso, portanto, a Resolução entrou em vigor em 1o de agosto de
2017 e o recurso de apelação foi distribuído em 12 de março de 2019, conforme fl. 774, o
que define a competência da Seção de Direito Público.
Frise-se que a prevenção ao órgão, em decorrência do julgamento do
agravo de instrumento no 0182152-02.2012.8.26.0000 (fl. 774), não prevalece na hipótese
de incompetência material, de acordo com os fundamentos da Súmula no 158, deste
Tribunal, (“A distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção,
salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0007643-14.2012.8.26.0220
Essa é justamente a interpretação do Órgão Especial deste Tribunal, ao
resolver conflito de competência, conforme voto do ilustre Relator Desembargador Álvaro
Passos:
“Não obstante a prevenção da 5a Câmara de Direito Público, que julgou
apelo sobre o reconhecimento da responsabilidade do Município pelo
ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado no referido acidente, tem-
se que a competência por matéria, com base nas regras atualmente
vigentes, direciona-se à Seção de Direito Privado, sendo certo que as
hipóteses de competência em razão da matéria são absolutas e
prevalecem.” (Conflito de Competência no 0048839-32.2018.8.26.0000,
julgado em 20.3.2019).
Diante do exposto, não se conhece do recurso e determina-se a
remessa dos autos do processo a uma das Câmaras de Direito Público deste Egrégio
Tribunal.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator